Tribunal: TJSP
Processo: 1022492-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação revisional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso do autor que é genérico quanto as tarifas previstas no contrato e não comporta conhecimento nesse tocante – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada – Inexistência de abusividade na

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação revisional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso do autor que é genérico quanto as tarifas previstas no contrato e não comporta conhecimento nesse tocante – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada – Inexistência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação prevista no Decreto no 22.626/33 – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP e Súmula 539 do STJ – Ausência de pactuação acerca de cobrança de comissão de permanência – Contratação de "Seguro Prestamista" sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de Seguradora indicada pela requerida, que se revela abusiva, configurando venda casada – Possibilidade de compensação de valores com eventual saldo devedor existente – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Matéria preliminar acolhida – Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido, apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022492-62.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante JOSE LUIZ FULANETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a matéria preliminar, conheceram em parte o recurso do requerente e, na parte
conhecida, negaram provimento. Deram parcial provimento ao recurso da
requerida, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
2
VOTO No 40417
APELAÇÃO No 1022492-62.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
APTE/APDA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO/APTE
: JOSE LUIZ FULANETO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS
Apelações
Ação revisional

Insurgência
contra
a
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a demanda
Admissibilidade
parcial
Recurso do autor que é genérico quanto as
tarifas
previstas
no
contrato
e
não
comporta
conhecimento nesse tocante
Aplicação das regras do
CDC Licitude da capitalização de juros expressamente
pactuada Inexistência de abusividade na cobrança dos
juros remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação
prevista no Decreto no 22.626/33
Adoção das teses
fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no
1.061.530/RS, REsp no 1.639.320/SP e REsp no
1.639.259/SP e Súmula 539 do STJ
Ausência de
pactuação acerca de cobrança de comissão de permanência
Contratação de “Seguro Prestamista”
sem oportunizar a escolha do consumidor, com a
imposição de Seguradora indicada pela requerida, que se
revela
abusiva,
configurando
venda
casada

Possibilidade de compensação de valores com eventual
saldo devedor existente Sentença reformada em parte
Honorários advocatícios bem fixados e majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
3
Matéria preliminar acolhida
Recurso do autor
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido,
apelo da ré parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação revisional julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 100/113, cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 115/123).
Aduz que, o precedente firmado pelo C. STJ, no
julgamento do REsp 1.578.553/SP, não foi observado pela nobre
magistrada ao prolatar a r. sentença.
Diz que o STJ, consolidou entendimento pela legalidade
da cobrança do serviço prestado por terceiro, da tarifa de avaliação do bem
(TAB) e da despesa de registro de contrato e que considera que a r.
sentença não restou devidamente fundamentada por não ter observado o
mencionado precedente.
Alega que, no que tange a cobrança de seguro, foram
observados todos os critérios estabelecidos nos recursos repetitivos
firmados pelo STJ, como a existência de regulamentação do Conselho
Monetário Nacional, a previsão clara e expressa em contrato, bem como a
correspondência
a
serviços
efetivamente
prestados,
devendo
ser
reconhecida a regularidade dos atos praticados.
Destaca que, o seguro se trata de produto
comercializado pelas seguradoras e foi contratado pelo apelado de forma
facultativa, de modo que não há que se falar na ocorrência de venda
casada.
Argumenta que, considerando a extensa petição inicial
do autor, que obteve êxito no reconhecimento de abusividade em apenas
uma das tarifas previstas no contrato, há que se reconhecer que sucumbiu
quase que totalmente devendo arcar inteiramente com os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
4
sucumbência.
Diz que, caso se entenda pela manutenção da r.
Sentença, deve ser deferida expressamente a compensação considerando
que o autor está em débito com a ré desde a parcela de no 33.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para
reformar a r. sentença e julgar a ação totalmente improcedente.
Apelação de JOSE LUIZ FULANETO (fls. 137/147).
Alega que, a r. Sentença, comporta reforma no que
tange à comissão de permanência e cita o enunciado da Súmula 472 do
STJ.
Afirma que, a cobrança de tarifas, consiste em violação
ao disposto no Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o artigo
51 do mencionado diploma, a cobrança deve ser considerada nula de pleno
direito.
Argumenta que, a apelada, não logrou êxito em
demonstrar qual a real finalidade das tarifas de cadastro e de serviços de
terceiro de modo que inequívoca a irregularidade na cobrança.
Sustenta que, a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central, constitui valioso referencial para a aferição de abusividade
nos juros previstos nos contratos e no caso em análise deve ser
reconhecida a abusividade dos juros considerando que são superiores à
média.
Alega que, o contrato em análise é de adesão, por tal
motivo não se permite que os contratantes possam discuti-lo e as
disposições contratuais acerca do cálculo dos juros, não muito claras, o que
justifica a realização de perícia contábil, para que seja apurado o valor real a
ser pago pelo autor.
Afirma que, a capitalização de juros, é prática vedada no
nosso ordenamento de acordo com a Súmula 121 do STF e Decreto no
22.626/33 e que deve ser afastada.
Diz que, é ilegal a cobrança de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
5
permanência cumulada com multa.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença e julgar a ação totalmente procedente.
O autor deixou de apresentar resposta ao apelo,
conforme a certidão de fls. 162.
A requerida apresentou contrarrazões em fls. 151/160,
na qual afirma que o recurso não deve ser conhecido no que tange as
alegações sobre as tarifas diante da violação ao princípio da dialeticidade e,
no mérito, pede que o recurso não seja provido.
Recursos regularmente processados. Preparado o apelo
apresentado pela requerida (fls.124/126). Ausente o preparo referente ao
recurso preparado pelo autor porque que ele é beneficiário da gratuidade de
justiça (fls. 35/36).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na Resolução No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Da matéria preliminar arguida nas contrarrazões
apresentadas pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
6
Alega a Instituição Financeira, na resposta apresentada,
que o recurso não deve ser conhecido no capítulo que trata sobre as tarifas,
porque aduz apenas alegações genéricas que afronta o princípio da
dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da r.
sentença.
De fato, pela análise do recurso de fls. 137/147, se vê
que o apelante aduz alegações genéricas sobre a existência de abusividade
com relação as tarifas, mencionando inclusive tarifas que não constam do
contrato.
Assim, acolhe-se a matéria preliminar arguida pela
Instituição Financeira e não se conhece do recurso nesse tocante.
Do mérito.
O exame dos autos, revela que o autor ajuizou ação
revisional, sob o argumento de que firmou contrato de financiamento de bem
móvel junto à Instituição Financeira ré, em que constatou a existência de
cobranças ilegais e abusivas.
Houve contestação (fls. 41/61), com apresentação de
documentos e réplica (fls. 85/99).
Sobreveio a r. sentença (fls. 100/113), que julgou
parcialmente procedente a demanda, para declarar nula a tarifa de seguro
prestamista no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), a
ser restituído de forma simples, acrescido de juros de mora e de correção
monetária.
Diante da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das respectivas custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados 10% do valor
da causa atualizado.
Daí os apelos apresentados pelas partes, que serão
analisados conjuntamente.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
7
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito
Bancário” (fls. 62/66), firmada em 10/04/2017 para o financiamento de
veículo automotor, no valor total de R$ 43.827,59 (quarenta e três mil,
oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em
48 parcelas fixas, no valor de R$ 1.369,35 (um mil trezentos e sessenta e
nove reais e trinta e cinco centavos).
Além disso, restou expressamente pactuada a aplicação
da taxa de juros de 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento) ao mês, e
23,38% (vinte e três vírgula trinta e oito por cento) ao ano, totalizando Custo
Efetivo Total - CET de 30,46% (trinta vírgula quarenta e seis por cento) ao
ano, inexistindo qualquer previsão sobre a eventual aplicação da “Tabela
Price”.
Dessa forma, além de expressamente pactuada, a
Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n°
2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em operações
realizadas por Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde
que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a
entrada em vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o,
item “I”, da Lei no 10.931/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
8
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000 (REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, J. 08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no
julgamento do RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o
tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema,
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, julgada em
14/12/2011.
Outrossim, diferente do que entendeu o requerente,
além de inexistir ilegalidade na cobrança de juros capitalizados,
expressamente pactuados, o contrato está redigido de forma clara e
compreensível, inexistindo violação ao disposto no artigo 54, § 3o, do CDC.
Acerca
dos
juros
remuneratórios,
o
STJ
tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
9
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula
121 do STF.
Já em relação a cobrança denominada “Seguro
Prestamista”, no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no
1.639.259/SP, ambos relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
em 12/12/2018, na forma do artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (Destaquei).
Não obstante, restou consignado no julgamento do
REsp no 1.639.259/SP:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
10
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona
a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Assim, conforme bem salientou a nobre magistrada de
primeiro grau, apesar de o autor ter concordado com a contratação do
“Seguro Prestamista”, conforme se verifica na proposta em fls. 66, tendo em
vista que não lhe foi conferida a oportunidade para escolher pela
Seguradora de sua preferência, sendo imposta a contratação da
Seguradora indicada pela Instituição Financeira ré (Cardif do Brasil Vida e
Previdência), através de corretora pertencente ao mesmo conglomerado
econômico (Votorantim Corretora de Seguros), está configurada a existência
de abusividade na contratação imposta, que caracteriza venda casada,
expressamente vedada pela tese firmada no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em harmonia com o disposto no
artigo 39, inciso I, do CDC.
Diante disso, escorreita a r. sentença ao declarar
abusiva a cobrança de Seguro, restando mantida a condenação da
Instituição Financeira na restituição simples do valor cobrado a título de
“Seguro”, a ser atualizado e acrescido de juros de mora na forma estipulada
na r. sentença.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA
Pretensão do banco de reconhecimento da
legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
11
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido
ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos
Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Sentença que reconheceu a
abusividade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Sem a prestação de serviço
é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ
em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art.
373, II CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (AP
1001805-84.2016.8.26.0462, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/04/2020).
“Revisional Cédula de Crédito Bancário Seguro de
proteção financeira Abusividade Reconhecimento Adoção de teses
fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972, na forma do artigo 1.036 do CPC
Tarifa de avaliação de bem

Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC Tarifa de
avaliação de bem Prova nos autos da efetiva prestação de serviço Ônus
que cabia à ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC)

Abusividade da cobrança Não reconhecimento Sucumbência mantida.
Recurso provido em parte.” (AP 1019384-49.2019.8.26.0071, Relator Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, DJE: 25/04/2020).
Outrossim, é perfeitamente legítima a devolução de
valores cobrados indevidamente, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito, facultada a compensação de valores na forma do art.
368 do Código Civil.
No que se refere a cobrança de encargos moratórios,
está expressamente pactuado no item 6 de fls. 62 que, em caso de
inadimplência, a contratante tem ciência de que o credor cobrará juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022492-62.2020.8.26.0100 -Voto no 40417
12
remuneratórios para operações em atraso de 14,20% (quatorze vírgula vinte
por cento) e multa moratória de 2% (dois por cento), inexistindo qualquer
previsão sobre a eventual cobrança de comissão de permanência.
No que se refere à distribuição da sucumbência, se vê
que a solução adotada na r. sentença, deve ser prestigiada considerando
que a demanda foi julgada parcialmente procedente e as partes sucumbiram
em parte, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora JANE FRANCO
MARTINS BERTOLINI SERRA, somente para facultar a compensação de
valores nos moldes acima consignados, restando os demais capítulos
mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da requerida,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça em favor do requerente.
3) Ante o exposto, acolhe-se a matéria preliminar,
conhece-se em parte o recurso do requerente e, na parte conhecida, nega-
se provimento e dá-se parcial provimento ao recurso da requerida.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator